Tribunal: TJES
Processo: 5000196-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000196-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: DAVI COCO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000196-46.2024.8.08.0000

AG
V
TE:

BANCO SAFRA S A

AGVDO:

DAVI COCO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTOCOLADOS EM JUÍZO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Banco Safra S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu de
Agravo de Instrumento
manejado em face de decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em
Ação Revisional
ajuizada por
Davi Coco
, sob fundamento de erro de endereçamento e trânsito em julgado do acórdão.
O agravante alega que o equívoco de endereçamento dos embargos declaratórios constitui
erro escusável
, passível de correção, e que o
CPC/2015
privilegia a primazia da decisão de mérito, requerendo o reconhecimento da tempestividade do recurso e a restauração da tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o
protocolo de embargos de declaração em juízo diverso
do competente configura erro escusável ou erro grosseiro; e

(ii) verificar se tal vício
impede a interrupção do prazo recursal
e mantém o trânsito em julgado do acórdão da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
erro de endereçamento
de recurso interposto perante juízo incompetente
não se qualifica como erro escusável
, mas como
erro grosseiro
, pois incumbe à parte recorrente o dever de protocolar o recurso no juízo correto, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
.

A
tempestividade
de um recurso é aferida com base na
data de seu protocolo perante o órgão jurisdicional competente
, sendo
inviável o aproveitamento da data de protocolo em local diverso
, ainda que dentro do prazo legal.

Conforme precedentes do
STJ
(AgInt no Ag n. 1.434.870/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04/03/2024; AgInt no AREsp n. 1.070.935/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/02/2021; AgInt no AREsp n. 1.287.976/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/08/2019), o protocolo de recurso em juízo diverso
não interrompe o prazo recursal
, ainda que a petição seja redirecionada posteriormente ao tribunal competente.

Assim, os embargos de declaração interpostos perante o juízo de origem
não produziram o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC
, uma vez que foram apresentados após o trânsito em julgado do acórdão da apelação, tornando-se intempestivos.

O entendimento deste
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
segue a mesma orientação, reconhecendo como
erro grosseiro e inescusável
o protocolo de recurso em instância diversa (TJES, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 0301900-82.062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14/12/2021).

Diante disso, correta a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
, haja vista a ausência de interrupção do prazo recursal e o
trânsito em julgado do acórdão da apelação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O protocolo de recurso em juízo diverso do competente configura
erro grosseiro
, não sendo considerado erro escusável.

O erro de endereçamento
não interrompe o prazo recursal
, sendo intempestivo o recurso interposto após o trânsito em julgado.

A tempestividade é aferida com base no
protocolo no órgão jurisdicional competente
, não sendo possível aproveitar a data de protocolo em local diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.023, 1.026 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no Ag n. 1.434.870/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.070.935/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08/02/2021, DJe 12/02/2021;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.287.976/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26/08/2019, DJe 30/08/2019;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.802.205/RS, 2ª Turma, j. 22/08/2022, DJe 25/08/2022;

TJES, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 0301900-82.062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14/12/2021, DJe 10/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000196-46.2024.8.08.0000

AG
V
TE:

BANCO SAFRA S A

AGVDO:

DAVI COCO

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Safra S.A.
, eis que irresignado com a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão que rejeitou embargos de declaração em Ação Revisional movida por Davi Coco, sob fundamento de erro de endereçamento e trânsito em julgado.

Sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
os embargos de declaração foram tempestivos, com correta identificação das partes e do processo, mas foram protocolados em primeira instância por equívoco de endereçamento;
(ii)
tal vício configura erro escusável, conforme jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais, não podendo obstar o conhecimento do recurso;
(iii)
o CPC/2015 adota a primazia da decisão de mérito, sendo possível sanar a falha sem prejuízo às partes;
(iv)
a certidão de trânsito em julgado não deve produzir efeitos, devendo ser restaurada a tramitação regular do feito;
e que
(v)
a decisão agravada deve ser reformada, para que os embargos de declaração sejam conhecidos e julgados pelo órgão colegiado.

Eminentes Pares, consoante narrado na decisão recorrida, o recurso primitivo foi intentado para objurgar decisão proferida nos autos da ação revisional nº
nº 0004499-24.2013.8.08.0050,
com sentença proferida e já desafiada através de apelação cível julgad
a
por
este Tribunal, inclusive com certidão de trânsito em julgado em 14/03/2022 (fl. 218 do ID 7009769, p.265).

Do acórdão de julgamento da apelação cível o ora agravante interpôs recurso de embargos de declaração, contudo, equivocadamente, dirigido ao juízo de origem
que, por esse motivo, não conheceu da irresignação.

Inconformado, o agravante novamente manejou embargos declaratórios,
fls. 230/233 do ID 7009769, p.280/283), que igualmente não obtiveram provimento, com base no reconhecimento do erro grosseiro e na caracterização de intempestividade em virtude do trânsito em julgado já consumado.

Assim, o presente recurso objetiva questionar a decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento, porquanto dos embargos de declaração opostos
contra o acórdão da Apelação foi dirigido de forma
equivocada e em momento posterior ao
seu
trânsito em julgado.

Sem razão o recorrente, porquanto a aferição da tempestividade do recurso deve ser realizada no momento do seu recebimento no protocolo do juízo competente, não configurando erro escusável o seu endereçamento a juízo diverso.

A propósito
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTOCOLADO EM JUÍZO DIVERSO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
[...].
4
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui ônus do advogado protocolizar as petições e os recursos no juízo correto, não podendo ser considerada a data de protocolo promovido em local diverso
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no Ag n. 1.434.870/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO EM JUÍZO DIVERSO. EQUÍVOCO CORRIGIDO APÓS O DECURSO DO PRAZO . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido julgou em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o protocolo do recurso no juízo diverso, apesar de ocorrido dentro do prazo legal, não tem o condão de afastar a intempestividade, caso a correção do equívoco se dê após o decurso do prazo recursal .
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1070935 PE 2017/0059745-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ENDEREÇAMENTO EQUIVOCADO. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. No ato da interposição de recurso, o recorrente deverá comprovar o efetivo preparo, sob pena de deserção, sendo que "o protocolo de petição em juízo diverso representa erro grosseiro e inescusável" (Agravo em Recurso Especial n. 1.064.750/PE, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe, 28/4/2017)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.287.976/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE . RECURSO PROTOCOLADO EM JUÍZO DIVERSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese dos autos, a decisão agravada de não conhecimento do agravo em recurso especial foi publicada no dia 03 de fevereiro de 2021, de modo que o término do prazo recursal incidiu no dia 26/02/2021 . Entretanto, o presente agravo interno somente foi interposto nesta Corte Superior no dia 06/05/2022. Segundo alega o agravante, houve a interposição tempestiva do recurso em juízo diverso, o que caracterizaria erro escusável.
2. A jurisprudência desta Corte Superior formou-se no sentido de que não aproveita à parte recorrente o protocolo de recurso em juízo diverso, ainda que dentro do prazo recursal, pois a tempestividade do apelo é aferida a partir da sua interposição no juízo correto. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.070.935/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021; AgInt no REsp n . 1.738.247/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe de 1/2/2019; AgRg no AREsp n. 738. 093/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 10/10/2016.
3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1802205 RS 2020/0323715-6, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO NA COMARCA DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Tratando-se de petição destinada a sanar vício em sede recursal, a interposição deve ser realizada em segunda instância, de forma que
o protocolo em local diverso configura erro grosseiro e inescusável, configurando-se, assim, a intempestividade recursal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030190082062, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Assim, não conhecido
s
os embargos de declaração interpostos equivocadamente na instância primeva,
não ocorreu o efeito interruptivo previsto no art.1.026 do Código de Processo Civil, seguindo a marcha processual até a certificação do trânsito em julgado do acórdão da apelação, razão pela qual
acertada a decisão monocrática recorrida
em inadmitir
o agravo de instrumento.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.